Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-66.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Condutor do veículo por ocasião do sinistro que era o filho do autor, de 23 anos. Apólice com claras limitações e exclusões de cobertura para a hipótese. Alegações de que o filho não morava com ele e não tinha autorização para pegar o carro que não convencem. Histórico do Boletim de Ocorrência e natureza da ocorrência registrada que denotam evidente

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização securitária. Condutor do veículo por ocasião do sinistro que era o filho do autor, de 23 anos. Apólice com claras limitações e exclusões de cobertura para a hipótese. Alegações de que o filho não morava com ele e não tinha autorização para pegar o carro que não convencem. Histórico do Boletim de Ocorrência e natureza da ocorrência registrada que denotam evidente agravamento do risco e notáveis indícios de embriaguez. Veículo trafegando em alta velocidade pela contramão e que não acatou ao sinal de parada dos policiais, fugindo em alta velocidade até se chocar com a traseira de ônibus estacionado e em uma caçamba. Versão apresentada pelo autor para afastar a hipótese de embriaguez (medo da abordagem policial por ter pegado o carro do pai sem autorização) que se revela no mínimo inverossímil e incompatível com as consequências da própria conduta. Circunstâncias de agravamento do risco verificadas. Autor no mínimo descuidado ao deixar seu filho obter a posse do carro. Dever de indenizar não verificado. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.